Tribunal: TJSP
Processo: 1002337-68.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda. Veículo automotor. Ausência de comunicação da transação ao Órgão de Trânsito. Falta de reconhecimento de firma do proprietário. Decreto de revelia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da autora, que pede o exame do pedido de emenda à inicial, de condenação do requerido ao pagamento dos encargos gerados pelo período de permanência do veículo no pátio do

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda. Veículo automotor. Ausência de comunicação da transação ao Órgão de Trânsito. Falta de reconhecimento de firma do proprietário. Decreto de revelia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da autora, que pede o exame do pedido de emenda à inicial, de condenação do requerido ao pagamento dos encargos gerados pelo período de permanência do veículo no pátio do Detran. EXAME: transferência do veículo que depende de ato do vendedor e do comprador, conforme os artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Ausência de prova efetiva da data da transação realizada entre as partes. Documento de transferência do automóvel datado de 19 de junho de 2017. Veículo apreendido no dia 22 de setembro de 2019, quando o condutor, marido da autora, exibiu à Autoridade competente sua carteira de habilitação vencida. Proprietário vendedor que não deu causa à apreensão do bem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*